Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-97.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800264-97.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, JULIANA OLIVEIRA LISBOA

APELADO: JULIANA OLIVEIRA LISBOA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. SUPRESSÃO DE VANTAGENS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Medicilândia contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau reconhecendo o direito da servidora Juliana Oliveira Lisboa à incorporação parcial do adicional de titulação, com base nas regras da Lei Municipal nº 377/2010, revogada pela Lei Complementar nº 001/2015. O agravante sustenta ausência de direito adquirido a regime jurídico extinto, inexistência de redução remuneratória e amparo jurisprudencial para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução dos percentuais dos adicionais de titulação promovida pela Lei Complementar Municipal nº 001/2015 afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (ii) examinar se houve direito adquirido à manutenção das vantagens incorporadas sob a égide da legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de regência de classe tem natureza transitória e sua revogação pela Lei Complementar nº 001/2015 não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O adicional de titulação por graduação e especialização, por sua vez, incorporava-se à remuneração do cargo efetivo, conforme previsão expressa do § 3º do art. 25 da Lei nº 377/2010, tendo natureza permanente.

A redução dos percentuais desses adicionais pela nova legislação (de 40% para 20% e de 35% para 10%) acarreta efetiva diminuição do valor nominal global da remuneração, em afronta ao art. 37, XV, da CF/1988.

A comparação entre contracheques de anos distintos (2014 e 2016) não permite concluir pela ausência de prejuízo remuneratório, dada a existência de variáveis como reposições inflacionárias e reestruturações remuneratórias.

A decisão agravada aplica corretamente a distinção entre vantagens transitórias e permanentes, reconhecendo o direito à compensação por meio de vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI) para preservar os vencimentos anteriores à nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de vantagens de natureza transitória não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Os adicionais de titulação que integram a remuneração do cargo efetivo constituem vantagem permanente, sendo indevida a sua supressão sem compensação.

A redução de percentuais de vantagens incorporadas viola o princípio da irredutibilidade, devendo ser preservado o valor nominal global da remuneração por meio de VPNI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 377/2010, art. 25, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 001/2015, arts. 2º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800305-64.2020.8.14.0072, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0800264-97.2020.8.14.0072

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

AGRAVADO: JULIANA OLIVEIRA LISBOA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 21257341)

interposto pelo Município de Medicilândia
,
em face Decisão Monocrática de ID n.
20103850, que negou provimento aos apelos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da autora JULIANA OLIVEIRA LISBOA ao recebimento de adicional de titulação, com base na legislação anterior à Lei Complementar Municipal n.º 001/2015, mediante incorporação parcial das vantagens pessoais adquiridas.

O agravante sustenta, em suma, inexistir direito adquirido a regime jurídico revogado, que não restou comprovada redução remuneratória, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos Tribunais Superiores autorizaria a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões ao agravo interno apresentados sob o id. 21802250.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento aos apelos, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20103850):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

I- DO RECURSO DE JULIANA OLIVEIRA LISBOA

Cinge-se análise da questão em verificar se a supressão do Adicional de Regência de Classe da apelante, em razão de novo Plano de Cargos e Carreira, foi ilegal, em face do princípio da irredutibilidade salarial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, devido o adicional de regência de classe ser de caráter permanente e que a supressão viola o princípio da irredutibilidade salarial, bem como há direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe.

No tocante ao princípio da irredutibilidade, o art. 37, XV, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Logo, o princípio da irredutibilidade protege o vencimento, excluídas as verbas de caráter transitório.

Quanto a questão debatida se o adicional de Regência de Classe é parte do vencimento ou de verba de caráter transitório, tanto a Lei revogada como a Lei revogadora definem a diferença entre vencimento e remuneração. Vejamos:

“
Lei Municipal nº 377/2010
:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.”

“
Lei Complementar nº 001/2015
:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;”

Nesse sentido, entende-se por
vencimento
, a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, com valor fixado em Lei, enquanto
remuneração
é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias especificas a que fazem jus os servidores.

No caso em tela, observo que a servidora ingressou na Administração Pública durante a vigência da Lei nº 377/2010. O artigo 25, I e II da Lei revogada prevê sobre os adicionais pleiteados na petição inicial. In verbis:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I – Adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – Adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação”

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.”

Quanto a incorporação do Adicional de Regência de Classe em vencimento ou remuneração, o parágrafo 3º da Lei supracitada estabelece:

“§3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e
incorporam-se a remuneração do cargo efetivo,
de acordo com a Lei vigente.”

Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.

No mesmo sentido, o adicional de Regência restou revogado pela Lei complementar nº 001/2015 de forma expressa, inexistindo direito adquirido na hipótese.

Logo, por ser vantagem transitória, a supressão não viola a irredutibilidade salarial, sendo assim, rejeito a alegação da apelante.

II- DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

Cinge-se análise da questão em verificar se correta a sentença que condenou o Ente Municipal a incorporar na remuneração da autora 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação e de 25% de Adicional para Especialista, bem como o pagamento dos valores retroativos das verbas em que o Ente Municipal deixou de pagar, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

Como já exposto anteriormente, a Lei nº 377/2010 prevê no seu parágrafo §3° quais verbas incorporam-se a remuneração do cargo efetivo. Diferente do Adicional de Regência de Classe, os Adicionais de Graduação e Especialização incorporam-se ao vencimento dos servidores.

A nova Lei complementar nº 001/2015, manteve a estrutura da carreira, mas diminuiu os percentuais dos Adicionais de Graduação e Especialização, respectivamente, de 40% para 20% e de 35% para 10%, o que resulta em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela Lei anterior, senão vejamos:

“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”

Logo, os servidores que ingressaram na função pública na vigência da Lei nº 337/2010, tinham incorporado aos seus vencimentos 40% a título de Adicional de Graduação, e 35% a título de Adicional de Especialização. Nesse viés, com o advento da Lei Complementar 001/2015 houve diminuição no valor nominal global percebido, o que corresponde a redução dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Portanto, no caso em tela, o Ente Municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Sendo assim, rejeito a alegação do Ente Municipal.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, "b", da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800305-64.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
devendo a sentença apelada ser mantida em todos os seus termos.”

A decisão agravada reconhece expressamente que o adicional de regência de classe não possui caráter permanente. No entanto, as verbas referentes ao adicional de titulação para graduação, percebidas sob a égide da Lei n.º 377/2010, já integravam a remuneração da servidora, com previsão expressa de incorporação conforme seu § 3.º do art. 25, razão pela qual sua supressão configura ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade.

A alegada ausência de redução salarial, por comparação entre contracheques de 2014 e 2016, não encontra respaldo técnico suficiente, porquanto desconsidera os efeitos de eventuais reposições inflacionárias, reestruturações remuneratórias e outras gratificações previstas no novo regime, não sendo possível inferir, de forma inequívoca, majoração real da remuneração.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20103850, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/06/2025